Tribunal: STF
Processo: MS 37969
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ernesto Henrique Fraga Araújo em face de ato da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, pelo qual foi aprovado o Requerimento 757/2021, determinando-se o afastamento dos sigilos telefônico e telemático do impetrante.
    O impetrante destaca que:
    “o requerimento que culminou no ato coator ora impugnado foi apresentado perante a CPI em 06 de junho de 2021, ou seja, após mais de um mês e meio de trabalhos que culminou na oitiva de mais de uma dezena de pessoas entre testemunhas e convidados, ou seja, em que pese a existência de robusto conjunto probatório o pleito de quebra de sigilos lastreou-se exclusivamente em ilações e informações desprovidas de qualquer cotejo fático-probatório”.
    Afirma, ainda, que “o ato coator ora questionado mostra-se também ilegal pelo fato de o impetrante não figurar formalmente como investigado na investigação conduzida pela Comissão. Em momento algum das investigações, quão menos no requerimento aprovado que culminou no ato coator ora questionado, o impetrante foi apontado formalmente como investigado”, o que contraria o disposto na Lei 9.296/1996; ressaltando, ainda, que “não se identifica na investigação conduzida pela Comissão nenhum tipo de esforço alternativo no sentido de se obter as provas pretendidas por outro meio senão pela quebra dos sigilos realizada. Em verdade, a CPI optou por utilizar a quebra dos sigilos como meio ordinário de produção de provas, o que também ofende o artigo 2º, II da Lei 9.296/96.”
    Aduz que "a justificativa utilizada para uma miríade de quebras telefônicas e telemáticas requeridas é muito frágil. Não há qualquer indício material de que o ex-Chanceler tenha procedido de modo incompatível ao desejo social e do Governo Federal de se obter vacina para todos, assim como combater, em outras frentes, a pandemia do Covid-19”.
    Assevera que "o requerimento que culminou no ato coator ora impugnado foi apresentado perante a CPI em 06 de junho de 2021, ou seja, após mais de um mês e meio de trabalhos que culminou na oitiva de mais de uma dezena de pessoas entre testemunhas e convidados, ou seja, em que pese a existência de robusto conjunto probatório o pleito de quebra de sigilos lastreou-se exclusivamente em ilações e informações desprovidas de qualquer cotejo fático-probatório, o que torna o ato manifestamente ilegal nos termos da jurisprudência já consagrada por esta Suprema Corte". 
    Ao final, requer "a concessão da segurança a fim de que seja confirmada a liminar concedida, cassando definitivamente o ato coator praticado pelo Presidente da CPI da Pandemia em curso no Senado Federal, para manter incólume o sigilo telefônico e telemático do Impetrante".
    Em suas informações, à Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito alega, em síntese, que as comissões parlamentares de inquérito, por serem órgãos do Poder Legislativo, servem a propósitos políticos e, consequentemente, as apurações por elas promovidas têm natureza predominantemente política, de modo que a adoção de medidas investigativas como o afastamento de sigilos constitucionalmente assegurados poderia ser justificada pelas razões expostas.
    Aduz que "há fortes indícios para o aprofundamento das investigações em torno da atuação do impetrante, sobretudo para se identificar 'os esforços que foram ou não efetivamente envidados, a autonomia ou não de sua atuação, a existência ou não de planejamento' decorrentes do seu trabalho 'em âmbito internacional para conseguir vacinas e insumos para o Brasil'".
    Assevera que "a interpretação e a aplicação de matéria interna corporis não se sujeita ao controle do Poder Judiciário, porquanto inseridas na autonomia assegurada a cada um dos poderes constituídos. Isso significa, igualmente, que eventual usurpação das competências internamente fixadas, quando não haja parâmetro constitucional a ser invocado, deve ser resolvida pelos mecanismos internos de controle de cada poder, sendo vedada a interferência dos demais poderes ou de outros entes ou órgãos públicos".
    Sustenta que “o requerimento sob exame foi adequadamente aprovado pela Comissão, em observância de todos os parâmetros constitucionais, legais e regimentais. Em outros termos, a avaliação sobre a suficiência da fundamentação e a necessidade da medida foi devidamente enfrentada pelo Plenário da Comissão, motivo pelo qual não se pode promover uma invasão inconstitucional nas atribuições inerentes ao Legislativo, no legítimo exercício de sua função fiscalizadora”.
    Os autos foram distribuídos no dia 11/06/2021. Na mesma data, indeferi a liminar.
    Opostos embargos de declaração, foi proferida decisão rejeitando-os.
    Contra a referida decisão, foi interposto agravo interno pelo impetrante. 
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela concessão parcial da segurança, com a seguinte ementa: 
    MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. AFASTAMENTO DOS SIGILOS TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. CONSTITUCIONALIDADE. NATUREZA PENAL DA MEDIDA. REQUISITOS LEGAIS PARA A ADOÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DA MEDIDA. ADERÊNCIA AO OBJETO DA CPI. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
    1. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido da possibilidade de comissões parlamentares de inquérito decretarem o afastamento de sigilos constitucionalmente assegurados, desde que não sejam sujeitos a reserva de jurisdição, em atenção a sua elevada relevância para o desempenho das funções fiscalizatória e contra majoritária pelo Poder Legislativo.
    2. Em razão da natureza criminal de medidas cautelares de afastamento de sigilos telefônico e telemático, a jurisprudência do STF é no sentido de que as comissões parlamentares de inquérito estão sujeitas aos mesmos requisitos previstos na legislação para a adoção de tais medidas aplicáveis ao Poder Judiciário.
    3. Inexiste ilicitude em ato de comissão parlamentar de inquérito que aprova requerimento de afastamento de sigilos telefônico e telemático com a indicação de fatos concretos e específicos que justifiquem a adoção da medida e a demonstração de sua adequação e necessidade para a produção de provas da prática do fato delituoso apurado.
    4. É indevida a extrapolação do período de afastamento dos sigilos telefônico e telemático para data anterior àquela em que iniciada a crise sanitária de Covid-19, objeto da CPI da Pandemia.
    ' Parecer pela pela concessão parcial da segurança, para que o período do afastamento de sigilo seja ajustado ao objeto da CPI da Pandemia.
    É relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo; bem como, necessária a concessão da medida liminar quando houver potencialidade da lesão se tornar efetiva, caso não sejam suspensos os efeitos do ato impugnado (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites. RDA 61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do Mandado de Segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73). 
    Conforme já asseverado, o ordenamento constitucional brasileiro consagrou, dentro das funções fiscalizatórias do Poder Legislativo, as Comissões Parlamentares de Inquérito, seguindo uma tradição inglesa que remonta ao século XIV, quando, durante os reinados de Eduardo II e Eduardo III (1327-1377), permitiu-se ao parlamento a possibilidade de controle da gestão da coisa pública realizada pelo soberano.
    As Comissões Parlamentares de Inquérito, sejam da Câmara dos Deputados, sejam do Senado Federal ou do próprio Congresso Nacional devem absoluto respeito a separação de poderes, ao princípio federativo, e, consequentemente, à autonomia dos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, cujas gestões da coisa pública devem ser fiscalizadas pelos respectivos legislativos. Em havendo respeito ao seu campo constitucional de atuação, conforme sempre defendi, as Comissões Parlamentares de Inquérito, da mesma maneira, deverão observar os limites de seu poder investigatório, que equivalem aos poderes instrutórios do magistrado no processo penal, nos mesmos termos proclamados pela Lei Fundamental alemã, que em seu art. 44, item 2, ao se referir às comissões de inquérito, estabelece que "as disposições relativas ao processo penal terão aplicação por analogia à apuração de provas" (Direito Constitucional. 37 ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 10, item: 2.5).
    Nesse diapasão, o artigo 58, § 3º, da Constituição, atribuiu às Comissões Parlamentares de Inquérito “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”. Por tal razão, os poderes investigatórios das Comissões Parlamentares de Inquérito compreendem, entre outros, a possibilidade de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático e de dados em geral, pois como consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, "não há como negar sua natureza probatória e, em principio, sua compreensão no âmbito dos poderes de instrução do juiz, que a letra do art. 58, §3", da Constituição, faz extensíveis às comissões parlamentares de inquérito" (MS 23.466, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Plenário, DJ de 22/06/1999), podendo, portanto, “a CPI quebrar o sigilo dos dados ou registros telefônicos de pessoa que esteja sendo investigada” (MS 23.556, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Plenário, DJ de 14/9/2000).
     As Comissões Parlamentares de Inquérito, em regra, terão os mesmos poderes instrutórios que os magistrados possuem durante a instrução processual penal, inclusive com a possibilidade de invasão das liberdades públicas individuais, mas deverão exercê-los dentro dos mesmos limites constitucionais impostos ao Poder Judiciário, seja em relação ao respeito aos direitos fundamentais, seja em relação à necessária fundamentação e publicidade de seus atos, seja, ainda, na necessidade de resguardo de informações confidenciais impedindo que as investigações sejam realizadas com a finalidade de perseguição politica o de aumentar o prestigio pessoal dos investigadores, humilhando os investigados e devassando desnecessária e arbitrariamente suas intimidades e vidas privadas.
    Desse modo, as decisões tomadas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, principalmente quando importem restrição a direitos constitucionalmente assegurados, subordinam-se ao ônus da fundamentação adequada, cuja eventual inobservância desafia manifestação jurisdicional. Confira-se:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CPI DO FUTEBOL. ENTIDADE DESPORTIVA. ATOS PRIVADOS. COMPETÊNCIA PARA APURAÇÃO CONFIGURADA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. SUBMISSÃO AOS MESMOS LIMITES DAS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS. PROVA DISPONÍVEL NA INTERNET. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL EM MATÉRIA PENAL. DESNECESSIDADE. QUEBRA DE SIGILO DE MODO INAUGURAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO À LUZ DAS HIPÓTESES INVESTIGATIVAS. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. As investigações parlamentares podem figurar como ato preparatório ou auxiliar do processo legislativo e das demais ações do Congresso Nacional, na medida em que o direito ao conhecimento constitui pressuposto à realização de suas atividades deliberativas. 2. A Comissão Parlamentar de Inquérito detém atribuição para investigação de atos praticados em âmbito privado, desde que revestidos de potencial interesse público e cujo enfrentamento insira-se, ao menos em tese, dentre as competências do Congresso Nacional ou da respectiva Casa Legislativa que lhe dá origem. 3. A autonomia das Comissões Parlamentares de Inquérito não subtrai os direitos e garantias individuais assegurados na Constituição Federal. Poder instrutório ao qual são oponíveis idênticos limites formais e substanciais impostos ao Poder Judiciário. No caso concreto, a decisão de quebra de sigilo encontra-se razoavelmente fundamentada, com observância do figurino exigido pelo artigo 93, IX, da CF. 4. As provas produzidas em contexto internacional, na hipótese em que amplamente disponíveis ao público em geral, como no caso de publicação na rede mundial de computadores, podem ser utilizadas em âmbito interno. Tratados de cooperação internacional têm como supedâneo a desburocratização da colheita da prova, de modo que, salvo proteção de interesse específico ou disposição expressa em sentido contrário, tais acordos não merecem aplicação, por ausência de interesse público, se consubstanciarem indevido obstáculo à apuração parlamentar. 5. A avaliação da indispensabilidade da medida não se sujeita à mera análise da ordem cronológica da produção probatória. A depender do caso concreto, é possível que ações de cunho invasivo sejam desde logo necessárias e validamente implementadas. 6. Segurança denegada.” (MS 33.751, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 31/03/2016)
    Nada obstante, o controle jurisdicional deve incidir apenas quanto à eventual prática de abuso de poder ou ilegalidade, de modo que “elementos relacionados à conveniência de determinadas medidas apuratórias, desde que devidamente fundamentadas, não se submetem à revisão judicial. Há, portanto, espaço para que o Parlamento se movimente com certa discricionariedade nos quadrantes das diversas possíveis linhas investigativas a serem traçadas” (MS 33.751-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 01/09/2015).
    Além do mais, o mandado de segurança não constitui meio adequado para o reexame valorativo das provas utilizadas como fundamento de adoção da medida restritiva. Nesse sentido:
    "Mandado de segurança. Ato do Presidente da CPI do Senado Federal, destinada a investigar fatos envolvendo as associações brasileiras de futebol, que determinou a quebra de sigilo bancário. 2. Liminar deferida, pelo Ministro-Presidente desta Corte, para suspender a quebra do sigilo bancário da impetrante. 3. Parecer da P.G.R. pela denegação do writ 4. Impetrado o mandado de segurança, na espécie, o limite de exame da matéria fica circunscrito à verificação de existir, ou não, no decisum parlamentar, apoio em elementos tidos pelo órgão coator como bastantes ao decreto de quebra de sigilo que adotou. Não é possível em mandado de segurança discutir seu merecimento, para, a partir daí, julgar suficiente a fundamentação do ato impugnado. 5. Não é o mandado de segurança procedimento adequado ao exame de provas e fatos. Incumbe apreciar é se a decisão foi tomada com base em provas; não, porém, a qualidade dessas provas documentais e testemunhais. 6. Mandado de segurança indeferido. Medida liminar cassada." (MS 23.835, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Plenário, DJe de 01/08/2003)
    Na presente hipótese, no exercício de seus poderes instrutórios, a CPI decretou a quebra dos sigilos telefônico e telemático do requerente de maneira fundamentada, afastando-os de forma proporcional e razoável, conforme se verifica nas informações prestadas:
    “a CPI é forma ou instrumento para subsidiar o Parlamentar na formação de sua opinião para que melhor execute suas funções, em linha com a dinâmica do funcionamento da democracia.
    30. A função fiscalizatória é de especial relevância, sobretudo em relação a conduta de homens públicos em relação a confiança pública da sociedade, inclusive para apontar suas ineficiências.
    31. Neste contexto, a presente Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada como objetivo apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da COVID-19 no Brasil e, em especial, às ações que possam ter contribuído para o agravamento da pandemia.
    32. É inegável que um dos pontos de especial interesse da CPI – e da própria população em geral – são relacionadas aos imunizantes, com lugar de destaque às vacinas.
    33. Isto fica bem claro da parte dedicada às vacinas na justificação do Requerimento de instalação da CPI:
    […]
    34. Em um contexto em que a comercialização, aquisição ou obtenção de imunizantes de fabricação internacional, ou a necessidade de aquisição de insumos produzidos no estrangeiro, ainda que à fabricação nacional, torna-se de todo elementar, natural e – até mesmo - intuitivo apurar a atuação exercida pelo então Chanceler ERNESTO ARAÚJO, no sentido de que sua atuação, como homem público, foi de maneira proativa e diligente ou se foi omissa e negligente. 
    35. Neste sentido é o questionamento propriamente elaborado pelo Senador ALESSANRO VIEIRA, em apontar eventuais condutas a serem apuradas:
    O Sr. Ernesto Araújo, servidor público federal ocupante do cargo de diplomata, na carreira do Itamaraty, foi Ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil durante todo o período em que ocorreram os fatos determinados, comissivos e omissivos, objetos de investigação por esta Comissão, e de grande interesse da sociedade brasileira.
    Referido agente público - na condição de agente político do Estado brasileiro - conduziu-se de modo irresponsável e prejudicial aos interesses nacionais, que influenciaram e influenciam ainda hoje, de forma direta e indireta, os caminhos (mais ainda os descaminhos) por onde se desviaram os destinos da nação brasileira, e nos quais muitas vidas se perderam.
    [...]
    Tampouco a relação do Brasil com a Índia, outra grande fornecedora de vacina e de insumos para a sua produção foi incentivada e prestigiada durante a gestão do Sr. Araújo. Nesse caso, as teses que são caras aos países do Sul foram desprezadas sem diálogo, em nome de uma subserviência a um segmento recém derrotado no conflagrado cenário político dos Estados Unidos da América.
    Uma aliança de países latino-americanos por vacinas acessíveis e baratas poderia ser de proveito para o povo brasileiro, mas o Itamaraty optou, nesse período, por dar as costas aos vizinhos de geografia e parceiros de história.
    [...]
    Nesse contexto, ante uma lamentável negligência do ex-chanceler em trabalhar em âmbito internacional para conseguir vacinas e insumos para o Brasil, a transferência dos dados ora requisitados permitirá avaliar os exatos contornos de sua conduta à frente do Ministério das Relações Exteriores, identificando-se os esforços que foram ou não efetivamente envidados, a autonomia ou não de sua atuação, a existência ou não de planejamento, bem como de outros fatos relevantes para o objetivo desta CPI.
    36. Há fortes indícios para o aprofundamento das investigações em torno da atuação do impetrante, sobretudo para se identificar “os esforços que foram ou não efetivamente envidados, a autonomia ou não de sua atuação, a existência ou não de planejamento” decorrentes do seu trabalho “em âmbito internacional para conseguir vacinas e insumos para o Brasil”.
    37. Lembrando que a investigação e escrutínio da conduta de homens públicos é atividade própria e elementar do Congresso, especialmente para apurar se houve violação da confiança pública depositada pela população.
    […]
    41. Como se não bastassem os argumentos já aduzidos, registre-se que a pretensão veiculada pelo impetrante invade a esfera privativa do Poder Legislativo, estritamente relacionada ao funcionamento parlamentar e ao rito de criação de CPIs, o que constitui matéria interna corporis, imune à sindicância judicial:
    […]
    42. Desse modo, a pretensão do impetrante viola o princípio da separação dos poderes insculpido no art. 2º da Constituição de 1988 (“São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”), na medida em que se imiscui em questões internas.
    43. O fato é que o Congresso Nacional possui autonomia para dispor sobre o exercício de suas competências no âmbito interno, autonomia essa que não é passível de controle, seja por outro poder, seja por qualquer outro órgão público.
    […]
    44. Desse modo, seja no exercício de funções típicas, seja no exercício de funções atípicas, os atos interna corporis não se sujeitam ao controle judicial.”
    Dessa maneira, no caso concreto, entendo possível, excepcionalmente, que a CPI determine o afastamento da proteção prevista pelo artigo 5º, incisos X e XII da Constituição Federal, que consagrou a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas; estendendo essa proteção constitucional aos sigilos de dados, que engloba, inclusive, os dados telefônicos e telemáticos; uma vez que os direitos e garantias individuais não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade política, civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ, 24-6-1994), pois como ensinado por DUGUIT: 
    “a norma de direito, por um lado, impõe a todos o respeito aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a proteção aos direitos gerais ( Fundamentos do direito. São Paulo: Ícone Editora, 1996, p. 11 ss).”
    A própria Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, expressamente, em seu art. 29 afirma tanto a finalidade, quanto a relatividade dos direitos individuais: 
    “toda pessoa tem deveres com a comunidade, posto que somente nela pode-se desenvolver livre e plenamente sua personalidade. No exercício de seus direitos e no desfrute de suas liberdades todas as pessoas estarão sujeitas às limitações estabelecidas pela lei com a única finalidade de assegurar o respeito dos direitos e liberdades dos demais, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Estes direitos e liberdades não podem, em nenhum caso, serem exercidos em oposição com os propósitos e princípios das Nações Unidas. Nada na presente Declaração poderá ser interpretado no sentido de conferir direito algum ao Estado, a um grupo ou uma pessoa, para empreender e desenvolver atividades ou realizar atos tendentes a supressão de qualquer dos direitos e liberdades proclamados nessa Declaração.” 
    A conduta das Comissões Parlamentares de Inquérito deve, portanto, equilibrar os interesses investigatórios pleiteados – eventuais condutas comissivas e omissivas do Poder Público que possam ter acarretado o agravamento da terrível pandemia causada pelo COVID-19 –, certamente de grande interesse público, com as garantias constitucionalmente consagradas, preservando a segurança jurídica e utilizando-se dos meios jurídicos mais razoáveis e práticos em busca de resultados satisfatórios, garantindo a plena efetividade da justiça, sob pena de desviar-se de sua finalidade constitucional.
    Portanto, o presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (STF 2ªT. MS 21.865-7/RJ Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 1ª/12/2006, p. 66), não sendo, portanto, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte” (STJ 4ª T. ROMS 10.208/SP, Diário da Justiça, Seção I, 12 abr. 1999, p. 152). 
    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca” (MS 21.865-7, DJ de 1/12/2006). 
     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA. Fica prejudicada a análise do agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu a liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente